Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0707997-50.2025.8.07.0000 ou da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
3. O agravo de instrumento n. 0707997-50.2025.8.07.0000, interposto pelo executado, foi recebido sem efeito suspensivo, ante o indeferimento do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a e. 7a Turma Cível negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao referido agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível suspender o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou sua impugnação ao feito executivo ou até o trânsito em julgado da demanda rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Concluído o julgamento de mérito, por esta e. Turma Cível, foi negado provimento ao agravo de instrumento n. 0707997-50.2025.8.07.0000. Portanto, ainda que pendente o trânsito em julgado do recurso, merece acolhida a pretensão recursal do exequente, ante a inexistência de óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Suspensão do feito executivo que não deve ser mantida, ante a usurpação de competência desta e. Turma e a violação ao princípio do juiz natural.
6. De acordo com o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático.
7. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. Realizado o julgamento de mérito pela e. 1a Câmara Cível, decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em razão da sua inadmissibilidade na espécie (Acórdão n. 1951904), na forma do art. 966 e ss., do CPC.
8. Se a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo sequer alcançou o conhecimento, afigura-se cabível o prosseguimento da execução com a expedição dos requisitórios de pagamento, porquanto lastreados em pronunciamento judicial acobertado pela coisa julgada (Acórdão n. 1316826), apto a produzir seus efeitos jurídicos imediatamente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.